Tribunal: TJBA
Processo: 8001472-81.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001472-81.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE LIMA PROTAZIO, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: LAIS FONSECA LIMA

Advogado(s)
:
RUI RAMOS FERREIRA

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA QUE ANULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
. MATÉRIA DE FUNDO DEVIDAMENTE ANALISADA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8001472-81.2022.8.05.0237
, em que figuram como EMBARGANTE o
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e como EMBARGADA
LAÍS FONSECA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.